Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-14.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. TEMA 548 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTIRTO FEDERAL A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSO PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITE OBJETIVO DO PEDIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 548, definiu as seguintes teses jurídicas atinentes ao dever do Estado de fornecer vaga em creche às crianças, concretizando, assim, o dever constitucional de assegurar o acesso educação básica: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
2. Uma vez sucumbente o Distrito Federal, é dever o pagamento de honorários advocatícios, inclusive à Defensoria Pública que o integre, nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, cujas teses jurídicos são as seguintes: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, salvo se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ocasião em que deve ser fixado de maneira equitativa, o que não se observa no caso dos autos. Tanto isso é verdade que a Defensoria Pública postulou que os honorários advocatícios tivessem como base de cálculo o valor atualizado da causa. Assim, na espécie, a base de cálculo – valor atualizado da causa – dos honorários sucumbenciais representa o limite objetivo do pedido, do qual não se pode afastar, sob pena de julgamento ultra petita.
4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Distrito Federal e provido recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.